Tribunal: TJMT
Processo: 1036266-28.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036266-28.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HILDEBRANDO CARNEIRO FILHO - CPF: 539.654.261-68 (EMBARGADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), HILDEBRANDO CARNEIRO FILHO - CPF: 539.654.261-68 (EMBARGANTE), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos agravos internos interpostos, alegando omissão quanto à aplicação do artigo 85, §§ 2º, 8º, 8º-A e 11 do Código de Processo Civil na fixação e majoração dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2
.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto aos critérios de fixação e majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

3.
Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
O acórdão embargado foi claro ao estabelecer que a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal é proporcional ao trabalho adicional realizado pelo advogado, e que não se admite inovação recursal em agravo interno para discutir critério de fixação não impugnado no momento oportuno.

5. Para fins de prequestionamento, não é necessário que o acórdão mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados, bastando a adequada fundamentação do julgador sobre as matérias levantadas.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão da matéria já decidida, quando não demonstrada a existência de nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC".

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º, 8º-A e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1430579
AgR-ED
, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
HILDEBRANDO CARNEIRO FILHO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de agravo interno interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por HILDEBRANDO CARNEIRO FILHO, mantendo inalterada o
decisum
recorrido.

Em suas razões, o embargante sustenta omissão quanto à aplicação do artigo 85, §§ 2º, 8º, 8º-A e 11 do CPC na fixação dos honorários. Alega que o valor arbitrado é irrisório e a majoração insuficiente para remunerar o trabalho desenvolvido, incompatíveis com os valores mínimos previstos na Tabela da OAB/MT.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
HILDEBRANDO CARNEIRO FILHO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de agravo interno interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por HILDEBRANDO CARNEIRO FILHO, mantendo inalterada o
decisum
recorrido.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”
[sem destaque no original]

No caso, alega o embargante a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do artigo 85, §§ 2º, 8º, 8º-A e 11 do Código de Processo Civil na fixação e majoração dos honorários advocatícios. Sustenta que o valor arbitrado é irrisório, não correspondendo à complexidade e ao trabalho desenvolvido por seus patronos.

Após análise detida do acórdão embargado, verifico que não há qualquer vício a ser sanado na decisão colegiada.

O acórdão embargado foi expresso ao consignar que
"a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, é proporcional ao trabalho adicional realizado pelo advogado no âmbito recursal"
. E, ainda, que
"não se admite a inovação recursal em agravo interno para discutir o critério de fixação dos honorários advocatícios estabelecido na sentença e não impugnado no momento oportuno"
. (Id.
278113374).

Ao suscitar a aplicação do art. 85, §§ 8º e 8º-A do CPC, o embargante pretende rediscutir matéria já decidida e preclusa, uma vez que o critério para a fixação dos honorários foi estabelecido na sentença de primeiro grau e não foi objeto de recurso específico no momento oportuno.

A majoração promovida pelo acórdão, de 10%
(dez por cento)
para 11%
(onze por cento)
sobre o valor do proveito econômico, apenas complementou o valor inicialmente arbitrado, sem alterar o critério utilizado.

O acórdão embargado deixou claro que a majoração em 1%
(um por cento)
condiz com o trabalho adicional realizado em grau recursal, sendo razoável e proporcional à atuação profissional, em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Percebe-se que o embargante apenas manifesta sua inconformidade com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir a matéria e modificar o conteúdo do acórdão, objetivo que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579
AgR-ED
, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Por fim, para fins de prequestionamento, cabe ressaltar que, nos embargos de declaração, deve-se apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha fundamentado e esclarecido adequadamente sua conclusão sobre as matérias suscitadas.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por HILDEBRANDO CARNEIRO FILHO, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o v. acórdão embargado.

É
como v
oto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025